Tribunal: TJDFT
Processo: 0725179-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0725179-88.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: JONATHAS EDUARDO PEREIRA PACIENTE: ARMANDO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de ARMANDO ALVES DA SILVA. Em breve síntese, informa o impetrante que o paciente foi condenado à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão no regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 1o, inciso II, previsto na Lei no 8.137/90 c/c art. 71, CP (por 12 vezes). Informa que o paciente realizou o pedido de prisão domiciliar em razão de se enquadrar no grupo de risco da Covid-19, haja vista que é idoso, possui 64 anos de idade, não cometeu crime com violência, além de exercer trabalho lícito e ter residência fixa, o que foi indeferido pelo Juízo da execução penal. Sustenta que a decisão do Juízo da execução contraria as recomendações do CNJ, afigurando-se desproporcional e colocando em risco a vida do paciente. Pede a concessão da ordem, liminarmente, para que seja, de imediato, concedida prisão domiciliar ao paciente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a vista de um exame preliminar constata-se que o paciente foi preso para cumprimento de pena privativa de liberdade pela prática do crime previsto no art. 1o, inciso II, previsto na Lei no 8.137/90 c/c art. 71, CP (por 12 vezes), o que afasta, a priori, a alegação de constrangimento ilegal, à medida que a ordem de prisão decorre de sentença penal transitada em julgado, para seu cumprimento, nos termos do artigo 674 c/c artigo 675 do Código de Processo Penal e artigo 105 da Lei de Execução Penal: No que diz respeito à possibilidade de cumprimento de prisão domiciliar, consigno, inicialmente, que o presente HC está deficientemente instruído, porquanto o impetrante não trouxe aos autos a decisão que supostamente teria indeferido o pedido, de modo a possibilitar o exame de seus fundamentos. Ressalte-se que os autos do cumprimento da pena pelo paciente não se encontram acessíveis neste momento. Por outro lado, a situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de prisão domiciliar, não havendo elementos nos autos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. A despeito da alegação do paciente ser idoso e que por isso se encontraria no grupo de risco, é notório que a vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal está acontecendo, tendo sido a faixa etária do paciente contemplada, inclusive, com as duas doses do imunizante. Não há nos autos notícia, ainda, de que o paciente seria acometido por quaisquer comorbidades, tampouco informações de que estaria impedido de exercer sua atividade laboral no regime inicial fixado para cumprimento da pena. Sendo assim, reputo relevante, antes de decidir, colher as informações do juízo onde tramita o pedido, a fim de melhor subsidiar a decisão pelo Colegiado. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ, inclusive cópia da decisão que teria indeferido o pedido formulado pelo paciente. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator